Tribunal: STJ
Processo: 1011840-55.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581467 - SP (2024
/0069991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
EMBARGADO
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA
ADVOGADOS
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA - SP335206
ROBERTA ARAÚJO - DF065162
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
Documento eletrônico VDA49890112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4550d976-4855-45f7-bb36-59c2d3157118

não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49890112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4550d976-4855-45f7-bb36-59c2d3157118

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581467 - SP (2024
/0069991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
EMBARGADO
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA
ADVOGADOS
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA - SP335206
ROBERTA ARAÚJO - DF065162
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
Documento eletrônico VDA49890126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: d5a59347-5ef8-4932-ba60-b7e97dd811d3

não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
ERBE INCORPORADORA S.A. opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 679-680):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à suspensão
do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de prova
documental comprova a tempestividade do recurso, superando a intempestividade;
(ii) saber se a agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49890126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: d5a59347-5ef8-4932-ba60-b7e97dd811d3

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado
local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de violação dos
dispositivos legais e de inexistência de similitude entre os acórdãos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A comprovação de feriado local pode justificar a
Tese de julgamento:
reconsideração de decisão sobre a intempestividade de recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC, arts. 373, I, 479, I, 487, II, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 253, parágrafo único, I; CC, arts. 159, 884 e 944, parágrafo único.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.538.820/PR,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/8/2024
AREsp n. 1.977.482/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria
21/3/2022
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/9/2022
2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
15/8/2022
17/8/2022
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
.
19/9/2018

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão.
Aponta que, a despeito do indicado na decisão embargada, impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 695).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49890126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: d5a59347-5ef8-4932-ba60-b7e97dd811d3

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 682, destaquei):

O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de demonstração de violação dos arts. 373, I, 479, I, e 487, II, do CPC e
159, 884 e 944, parágrafo único, do CC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e
inexistência de similitude fática entre os acórdão confrontados.
A ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
Todavia, não contestou adequadamente todos os fundamentos da
a quo.
decisão então agravada, pois não impugnou especificamente a ausência de
demonstração de violação dos arts. 373, I, 479, I, e 487, II, do CPC e 159, 884 e
944, parágrafo único, do CC e a inexistência de similitude fática.
Quanto à ausência de demonstração de violação dos dispositivos de lei,
caberia à parte agravante expor, no agravo em recurso especial, em que
consistia a suposta violação, visto que a mera afirmação de que comprovou a ofensa
aos artigos apontados no especial não basta para afastar o fundamento da decisão
agravada.
Ressalte-se que "a simples menção às normas infraconstitucionais
supostamente ofendidas não é suficiente para se considerar como impugnação ao
fundamento de ausência de afronta a dispositivo legal" (AgInt no AREsp n.
1.977.482/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
24/3/2022
Também não houve a comprovação da similitude fática entre os
acórdãos confrontados no recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49890126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: d5a59347-5ef8-4932-ba60-b7e97dd811d3

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA49890126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: d5a59347-5ef8-4932-ba60-b7e97dd811d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.581.467 / SP
Número Registro: 2024/0069991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118405520208260562
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
AGRAVADO
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA
ADVOGADOS : THIAGO COLOMBO BRAMBILLA - SP335206
ROBERTA ARAÚJO - DF065162
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
EMBARGADO : THIAGO COLOMBO BRAMBILLA
ADVOGADOS
: THIAGO COLOMBO BRAMBILLA - SP335206
ROBERTA ARAÚJO - DF065162
TERMO
Documento eletrônico VDA49867942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 1ef42827-9b79-4059-89a3-8fd6c1e1179a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 1ef42827-9b79-4059-89a3-8fd6c1e1179a